Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. CRÉDITO. PARÂMETROS. LAUDO PERICIAL. CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC deve ser apreciada a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, com a indicação, na sentença, dos respectivos motivos motivaram a adoção, ou não, das conclusões articuladas no laudo, com a devida ponderação do método utilizado pelo perito.
3. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso entendesse que a controvérsia não se encontra suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).
4. A questão jurídica controvertida é eminentemente técnica. Assim, exige a instauração do contraditório para que seja suficientemente apreciada a pretensão exercida pela sociedade anônima agravante, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido.